Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TERATOLOGIA. RECONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO. CONCURSO ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL RELATIVA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A aplicação da pena por meio de revisão criminal é viável quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder.
3. Constatado que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).
4. A atenuante da menoridade penal relativa prepondera sobre a agravante da reincidência. Precedentes.
5. Revisão criminal admitida e julgada procedente para, mantida a condenação requerente nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, reconhecer a atenuante da menoridade relativa e sua preponderância sobre a agravante da reincidência, reduzindo a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.